Tribunal: TJDFT
Processo: 0709470-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709470-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: IRISMAR MARIA BATISTA FRANCO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0707143-92.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ISISMAR MARIA BATISTA FRANCO, determinou a emenda à inicial para comprovar a constituição do réu em mora. Vindo a mim conclusos, não conheci do recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 24614653). Em face de tal pronunciamento, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 25141415). Após inclusão do feito em pauta de julgamento, sobreveio pedido de desistência do recurso (ID 27235546), nos seguintes termos: “BANCO VOLKSWAGEN S/A., já devidamente qualificado nos autos em referência, que contende com IRISMAR MARIA BATISTA FRANCO, por seu advogado abaixo assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a desistência do presente recurso, visto que não mais existe interesse recursal”. O pedido encontra respaldo no art. 998 do Código de Processo Civil, que preceitua ser direito potestativo da parte não prosseguir com o recurso. Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência, para que surta os legais e jurídicos efeitos. Concretizada a preclusão, adotem-se as providências de estilo. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator